Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. DESPESAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo do caso concreto.
2. Consoante o princípio da obrigação propter rem, responde pela contribuição de pagar as cotas condominiais, na proporção de sua fração ideal, aquele que possui a unidade e que, efetivamente, exerce os direitos e obrigações de condômino, acrescido do fato de o condomínio tomar ciência inequívoca da transação.
3. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação (RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 886 - REsp 1.345.331-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 20/4/2015.
4.No caso, não o apelante não demonstrou a ciência inequívoca do condomínio quanto à venda do imóvel, de modo que não cabe a fixação de honorários em seu favor, em homenagem ao princípio da causalidade.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.